Tribunal: TJMT
Processo: 1054846-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054846-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BERLINO ISRAEL LEMES - CPF: 299.029.401-53 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração para sanar suposta obscuridade e contradição em acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a tese prescricional com base no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, Súmula no 150 do STF, e Tema no 877 do STJ (REsp 1.388.000/PR).

4. O acórdão considerou adequadamente a regra de interrupção da prescrição prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e a interpretação consolidada na Súmula no 383 do STJ.

5. O caso concreto demonstra que a execução individual foi proposta 17 anos após o trânsito em julgado da ação coletiva (25.8.2003) e 15 anos após o ajuizamento da execução coletiva (11.7.2005), período que ultrapassa o prazo prescricional aplicável.

6. A divergência jurisprudencial alegada pelo embargante não configura obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo matéria própria de outros recursos cabíveis.

7. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, situação não configurada na espécie.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que reconhece a prescrição da pretensão executória individual, mediante aplicação adequada da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, implica a rejeição dos embargos de declaração, porquanto o recurso não se presta ao reexame ou à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente e coerente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; Lei no 8.078/1990, art. 94.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ, Súmula no 383; STJ, REsp 1.388.000/PR, Tema no 877, recursos repetitivos; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10330342920248110000, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 10/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2025; STJ - AgInt no AREsp: 2191348 RJ 2022/0259193-5, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2023; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2022; TJ-MT 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERLINO ISRAEL LEMES
em face do acórdão de ID 312609376, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

Em síntese, o embargante alega que a execução individual foi ajuizada com fundamento em sentença coletiva transitada em julgado, cuja prescrição teria sido interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva promovida pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, em 11/07/2005.

Sustenta que a decisão embargada apresenta contradição entre seus fundamentos e a conclusão adotada, uma vez que reconhece a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva, mas, ao final, declara a prescrição da pretensão executória individual.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, observado o prazo mínimo de cinco anos previsto na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja afastada a prescrição da pretensão executória individual, homologados os cálculos apresentados na petição inicial e determinada a expedição dos competentes ofícios requisitórios.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão embargada está devidamente fundamentada, não apresentando omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento do recurso. Alega que o embargante busca, de forma indevida, rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão embargada em sua integralidade (ID 318949394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual.

Todavia, o acórdão embargado (ID 312609376) enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ocorrência da prescrição com base em fundamentos jurídicos sólidos e coerentes.

A decisão colegiada reconheceu que o prazo prescricional para a propositura da execução individual é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão também considerou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 877), segundo a qual
“o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.

Em reforço a esse entendimento, colaciona-se precedente desta Corte
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]
3. A jurisprudência do STJ, nos Temas 515 e 877, estabelece que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, independentemente de prévia liquidação ou publicação prevista no art. 94 do CDC.

7. O STJ, no AgInt no REsp n. 2 .108.580/DF, reforça que a execução coletiva da obrigação de fazer não interrompe automaticamente a prescrição da obrigação de pagar, sendo imprescindível a análise do caso concreto
.
[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330342920248110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2025) (g.n)

Cumpre destacar que não se ignora o disposto no art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, que estabelece que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr pela metade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula n.o 383, no sentido de que deve ser respeitado o prazo mínimo de cinco anos:
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Nesse contexto, foram devidamente consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que o embargante ajuizou o cumprimento individual da sentença após o transcurso de
17 anos do trânsito em julgado da ação coletiva (25/08/2003) e 15 anos do ajuizamento da execução coletiva (11/07/2005)
, período que ultrapassa, de forma significativa, o prazo prescricional de cinco anos, ainda que se admita a aplicação da regra de recomeço pela metade ou se observe o prazo mínimo quinquenal, conforme interpretação consolidada na jurisprudência.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEMORANDO-CIRCULAR 21/DIRBEN/PFE-INSS DE 15/4/2010. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932.

[...] 2. No entanto, a referida norma legal não disciplinou a questão da interrupção do prazo prescricional.
Segundo entendimento do STJ, nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, como dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2191348 RJ 2022/0259193-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (g.n)

No que se refere à alegação de que o acórdão embargado diverge de outros julgados proferidos por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que a existência de divergência jurisprudencial, por si só, não configura obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de matéria própria a ser suscitada por meio de outros recursos cabíveis.

Ressalte-se, ademais, que o magistrado não está vinculado à obrigação de rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que já tenha identificado fundamentação suficiente, adequada e juridicamente idônea à solução da controvérsia. No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou a questão central da demanda, aplicou a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e apresentou motivação clara, coerente e devidamente fundamentada em termos jurídicos.

Dessa forma, não se constata a existência de obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, o que, por si só, não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)” (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)” (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025